Tribunal: TJES
Processo: 5026111-50.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026111-50.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEDMAR ROCIO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE SEGURANÇA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Versam os autos sobre fraude, em que terceiros estelionatários, fazendo-se passar por atendentes de central de segurança do banco requerido, o induziram a fornecer dados que lhes possibilitaram o acesso à conta do autor a partir de novo terminal telefônico e realizar transferências para terceiros, no valor total de R$ 10.700,00.

2. A sentença deve ser reformada por não reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, que possui o dever de garantir a segurança das transações realizadas em suas plataformas, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

3. No caso em análise, o autor foi vítima de fraude, consistente no golpe da falsa central de atendimento do banco, supostamente utilizando o mesmo número de telefone usado pelo banco, em que foi induzido a fornecer dados pessoais para terceiros. Em que pese as transferências terem sido realizadas com o fornecimento de senha pessoal do autor, constata-se que as operações em questão são incomuns e suspeitas. No intervalo de 10 minutos, houve diversas transações seguidas para a mesma empresa (no total de 4), em valores altos, a partir de terminal telefônico que foi recentemente habilitado, ou seja, não foram efetuadas a partir do celular do recorrente. Desta forma, o requerente deveria minimamente ter sido consultado se realmente desejava proceder às transferências em questão, para destinatário que não lhe era habitual e em curto intervalo temporal.

4. O STJ, em reiterados precedentes, firmou entendimento sobre a responsabilidade das instituições financeiras em situações similares: “A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.” (REsp n.º 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

5. Na hipótese, a instituição financeira não adotou mecanismos eficazes para evitar os prejuízos sofridos pelo consumidor. A ausência de bloqueio preventivo caracteriza falha na prestação do serviço.

6. Demonstrados o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, fica configurado o dever de indenizar pelos danos materiais e morais sofridos pelo recorrente. Neste contexto, deve ser anulada a dívida relativa à transação fraudulenta, bem como determinada a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito.

7. Em relação ao dano moral, entende-se por sua configuração. A falha na prestação do serviço e a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito evidenciam a lesão extrapatrimonial suportada pela parte autora. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório entendo que o valor de R$4.000,00 mostra-se razoável e proporcional, devendo ser adotado para o presente caso.

8. Do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar PROCEDENTES os pedidos autorais, condenando a recorrida a: a) pagar ao autor indenização por danos materiais, com correção monetária a partir do evento lesivo (01/07/2024) e juros a partir da citação; b) pagar ao autor indenização por danos morais arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de juros moratórios e correção monetária exclusivamente pela taxa SELIC a partir do presente julgamento.

9. Sem condenação no pagamento de custas e honorários, em razão do provimento dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pr. 5026111-50.2024.8.08.0048

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de recurso inominado interposto por HEDMAR ROCIO DE SOUZA contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., em razão de fraudes realizadas mediante transações via PIX, alegadamente praticadas por terceiros após golpe conhecido como “falsa central de segurança”.

O autor relata ter sido induzido a fornecer informações bancárias após receber ligação telefônica supostamente originada do número oficial do banco (4004-3535), enquanto se encontrava acompanhando sua esposa em sessão de quimioterapia. Após acessar o aplicativo, identificou quatro transferências para a conta de terceiros no total de R$10.700,00. Mesmo após a alteração da senha, novas tentativas de transações foram notificadas. Sustenta falha no dever de segurança da instituição e requer indenização pelos danos sofridos.

A sentença julgou improcedente a pretensão, assentando a culpa exclusiva da vítima por ter reinstalado o aplicativo bancário a mando de terceiros, em golpe típico de engenharia social. Destacou ainda que as transações foram realizadas por meio de dispositivo previamente cadastrado, com geolocalização compatível com o domicílio do autor e sem qualquer irregularidade aparente no padrão bancário.

Compulsando os autos, constato razões para divergir do voto da eminente Relatora.

No caso em análise, entendo que a solução mais adequada é o reconhecimento da
culpa concorrente
entre o consumidor e a instituição financeira, porquanto ambos contribuíram de forma relevante para a concretização do golpe que culminou na subtração de valores da conta do autor.

De início, cabe pontuar que o

próprio autor, ainda que induzido por ardil de terceiro, forneceu informações sensíveis e permitiu o acesso à sua conta bancária, o que possibilitou a realização das quatro transferências contestadas. Como se extrai da prova documental e da contestação, o autor seguiu instruções recebidas por telefone,
reinstalou o aplicativo bancário e forneceu dados confidenciais
, atitude que representou ruptura das condutas mínimas de cautela esperadas de qualquer usuário de serviços bancários digitais.

A imprudência da vítima ao atender ao contato de um suposto atendente e executar os comandos por ele determinados, ainda que sob a falsa premissa de estar protegendo sua conta, contribuiu diretamente para o sucesso da fraude.

Não obstante essa conduta imprudente,
a instituição financeira também falhou no cumprimento de seu dever de segurança.
Isso porque as transações impugnadas foram realizadas por meio de
dispositivo recém-habilitado
, no mesmo dia da fraude (01/07/2024). As quatro transações foram realizadas em sequência, no
intervalo de

tempo muito curto
, aproximadamente 10 minutos. Além disso, totalizaram
valores elevados e atípicos
frente ao histórico de movimentações do autor.

Essas circunstâncias, somadas, deveriam ter acionado mecanismos de segurança aptos a
bloquear ou suspender temporariamente
as transferências para confirmação de autenticidade, conforme exige o padrão mínimo de diligência do setor bancário, reforçado por normas do Banco Central e precedentes do STJ.

Diante desse quadro, configura-se
culpa concorrente
: de um lado, a conduta negligente do consumidor ao repassar suas credenciais bancárias; de outro, a omissão da instituição bancária em adotar medidas eficazes para prevenir transações anômalas.

Nesse sentido,
mantenho o indeferimento
do pedido de indenização por
danos morais
, considerando que a imprudência da própria vítima teve papel determinante na ocorrência do evento danoso, o que impede o reconhecimento de abalo moral indenizável nos moldes da jurisprudência consolidada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso

inominado para condenar a parte ré ao pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$5.350,00 (cinco mil trezentos e cinquenta reais)
, correspondente à metade dos valores transferidos, em razão da culpa concorrente,
com atualização exclusivamente pela taxa SELIC
a partir da data das transferências (01/07/2024), a qual já engloba correção monetária e juros de mora.

Sem condenação em custas e honorários, conforme regra do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro